Tribunal: TJDFT
Processo: 0708667-36.2022.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS E PERICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL OU VIOLAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva, condenando o réu à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de estupro de vulnerável (art. 213, caput, §1o, do Código Penal). O réu requereu a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para os crimes de importunação sexual (art. 215-A, CP) ou violação sexual mediante fraude (art. 215, CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de estupro de vulnerável; (ii) estabelecer se há possibilidade de desclassificação para os crimes de importunação sexual ou violação sexual mediante fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual, especialmente quando corroborada por outras provas, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
4 - Os depoimentos da vítima foram firmes e coerentes ao longo do processo, descrevendo a violência sofrida, sendo confirmados por testemunhas que relataram seu estado emocional imediatamente após os fatos.
5 - O laudo pericial confirmou vestígios de conjunção carnal e identificou material genético do réu na vestimenta da vítima, reforçando a materialidade do crime.
6 - A alegação de que a vítima estava alcoolizada e teria distorcido os acontecimentos não afasta a configuração do crime, pois a prova pericial e testemunhal corrobora o relato da ofendida.
7 - O crime de importunação sexual não se aplica, pois exige a inexistência de violência ou grave ameaça, elementos presentes na conduta do réu.
8 - A violação sexual mediante fraude também não se configura, pois o ato criminoso foi cometido mediante violência física, e não ardil ou engano.
9 - A pena foi corretamente fixada, observando os critérios legais, sem circunstâncias agravantes ou atenuantes que justifiquem modificação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A palavra da vítima em crimes sexuais possui especial relevância e, quando corroborada por provas testemunhais e periciais, pode fundamentar a condenação.
2 - A configuração do crime de estupro exige o emprego de violência ou grave ameaça, não se aplicando a desclassificação para delitos menos graves quando tais elementos estão presentes.
3 - O exame pericial confirmando a materialidade do crime reforça a condenação, especialmente quando aliado a depoimentos consistentes da vítima e testemunhas.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 213, caput, §1o; 215; 215-A; 61, II, “f”; 33, §2o, “b”; 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1733280/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/11/2020; STJ, AgRg no AREsp 2.222.784/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21/3/2023; TJDFT, Acórdão 1723191, 00015344920208070020, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 29/6/2023.